Tribunal: TJSP
Processo: 2062831-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
VOTO No 43031

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de Obrigação de não fazer. Violação de trade dress. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na abstenção de fabricação, oferta, comercialização e divulgação, em qualquer meio e a qualquer título, de sanduíches naturais refrigerados nas embalagens objeto da lide. Elementos

Ementa:
VOTO No 43031

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de Obrigação de não fazer. Violação de trade dress. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na abstenção de fabricação, oferta, comercialização e divulgação, em qualquer meio e a qualquer título, de sanduíches naturais refrigerados nas embalagens objeto da lide. Elementos careados aos autos demonstram que a Agravante se utiliza da embalagem discutida desde 1998, com pequenas alterações no material e disposição das cores, antes mesmo da entrada da Agravada no mercado nacional. Presunção de imitação ou reprodução indevida do trade dress afastada. Risco de dano evidenciado pela paralização das atividades empresariais da Agravante, antes da apreciação definitiva da controvérsia. Requisitos do art. 300, do CPC não demonstrados. Precedente. Decisão reformada.

Recurso provido